Tribunal: TJSP
Processo: 1527104-24.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação – Materialidade e autoria comprovadas – Desclassificação para receptação culposa – Inadmissibilidade – Condenação mantida – Penas corretamente fixadas – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1527104-24.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VINICIUS
LUIS ROSA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527104-24.2019.8.26.0228 -Voto no 2128
2
VOTO no 2128
APELAÇÃO no 1527104-24.2019.8.26.0228
COMARCA: São Paulo 12a Vara Criminal
APELANTE: Vinicius Luis Rosa dos Santos
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Ricardo Augusto Ramos
APELAÇÃO CRIMINAL Receptação Materialidade e autoria
comprovadas
Desclassificação para receptação culposa

Inadmissibilidade Condenação mantida Penas corretamente
fixadas RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Vinicius Luis
Rosa dos Santos contra a r. sentença de fls. 88/92, que o declarou incurso no
artigo 180, caput, do Código Penal, condenando-o à pena de 01 (um) ano e
02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso
legal, no regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.
Nas razões de seu recurso (fls. 101/104), afirma que
a prova é ilícita, pois houve busca pessoa sem fundada suspeita. No mérito,
não há nada que comprove que o réu tinha ciência da origem espúria do bem.
Deve haver a desclassificação da conduta para receptação culposa.
Subsidiariamente, requer a fixação do regime aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527104-24.2019.8.26.0228 -Voto no 2128
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões,
requerendo a manutenção da r. sentença atacada (fls. 107/114).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 124/128).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no período compreendido
entre os dias 10 e 11 de novembro de 2019, em horário e local incertos, bem
como no dia e no dia 11 de novembro de 2019, por volta das 00hr30min, na
Rua Professor Walter Wey, altura do no 605 - São Lucas, na Cidade e
Comarca de São Paulo, o ora apelante Vinicius Luis Rosa dos Santos,
recebeu e conduzia, em proveito próprio, a motocicleta o Honda, CB 300R,
chassi no 9C2NC4310BR037751 e placas EXA-4152/São Paulo, coisa que
sabe ser produto de crime.
Preliminarmente, não há que se falar em nulidade da
ação policial. A abordagem policial se deu em regular atividade de
patrulhamento, sendo que é comum policiais pararem veículos para verificar
se a documentação está regularizada.
Ademais, constou do depoimento dos policiais na
delegacia que o réu estava dirigindo na contramão e mostrou nervosismo ao
observar a presença policial, o que gerou a intervenção policial. Sendo assim,
o acusado não foi escolhido aleatoriamente, mas sim deu causa à abordagem.
Desta forma, resta afastada a alegação de nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527104-24.2019.8.26.0228 -Voto no 2128
4
No mérito, a condenação do réu era mesmo de
rigor.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/06), auto de
exibição, apreensão e entrega (fls. 07/10), bem como pela prova oral
produzida nos autos.
Por sua vez, a autoria é induvidosa e recai
seguramente sobre o réu.
Deveras, o réu, em seu interrogatório, disse que viu
a motocicleta em um anúncio e a comprou no mesmo dia que foi preso. Disse
que é mecânico de carro. Falou que o indivíduo afirmou que a moto estava
regular e não tinha os documentos. Alega que estava com sua vizinha no
momento. Afirmou que desconhecia que a moto era furtada. Disse que usava
cocaína. Trabalha sozinho como mecânico. Disse que estava assinando
regime aberto.
A versão do réu está isolada do contexto probatório.
Em sua oitiva judicial, a vítima Wilson disse que
sua moto Honda CB300 foi furtada. Afirmou que registrou a ocorrência e
também acionou o 190. A moto foi localizada no dia seguinte. Disse que a
moto estava bem danificada e gastou cerca de R$ 1.200,00 e ainda está
pagando no cartão.
O policial militar Luis Henrique Batista de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527104-24.2019.8.26.0228 -Voto no 2128
5
narrou em Juízo que na data dos fatos estava realizando patrulhamento no
interior de uma comunidade. Avistou o réu com uma mulher na garupa da
motocicleta. Suspeitaram do réu e fizeram a abordagem. Constataram que
moto era produto de furto. O réu não conseguiu explicar de onde vinha moto.
O réu não tinha documentos. A garupa não falou nada. No local dos fatos, via
Copom, averiguaram que a moto era furtada.
O policial militar Alexandre Peron Martins, em
Juízo, deu versão semelhante. Acrescentou que já havia informação a respeito
de uma motocicleta vermelha que estaria na prática de roubos pelo local.
Localizaram a moto pelas características. O réu foi abordado e por meio de
pesquisa voltou a informação de furto. O réu falou que tinha pego a moto em
um ilícito e estava na prática de outros ilícitos. Pelo que se recorda, constou a
informação via Copom que a moto era furtada
Consigne-se que, os depoimentos dos policiais
devem, sim, serem levados em consideração, mesmo porque o acusado não
comprovou que estes pudessem ter qualquer interesse em prejudicá-lo. Nada
há, enfim, que enfraqueça o valor probatório dos detalhados depoimentos das
referidas testemunhas.
E não existe impedimento algum para que os
depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência sejam utilizados na
fundamentação da decisão condenatória, conforme já decidido pelo C. STJ:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527104-24.2019.8.26.0228 -Voto no 2128
6
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal”
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011).
Nítido, assim, que tinha inteira ciência da origem
ilícita dos bens, diante da falta de nota fiscal de um bem de relevante valor,
além do fato de o réu ter deixado de informar aos policiais ou ao juízo o nome
do vendedor. Note-se que o réu admite que comprou a motocicleta em um
“anúncio”, sem nenhum documento e sem maiores informações sobre o
vendedor.
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto. Note-se que a prova
produzida nos autos não deixa dúvida alguma.
Frise-se que o réu foi surpreendido com veículo
objeto de crime, no dia seguinte do furto, sem nota fiscal ou documentos, sem
informar os dados da pessoa vendedora e não apresentou nenhuma
documentação ou justificativa plausível.
Com efeito, a inconsistência da escusa do réu e as
circunstâncias em que flagrado, em cotejo com a prova oral, patenteiam o
efetivo cabimento da condenação. É firme, inclusive, o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527104-24.2019.8.26.0228 -Voto no 2128
7
jurisprudencial que destaca a pertinência de se formar certeza sobre a ciência
do réu quanto à origem ilícita dos bens a partir da combinação e concatenação
dos elementos de convicção amealhados.
Vale ter presente, assim, o que bem observou o E.
Des. Laerte Marrone, em caso semelhante, julgado em 23/02/2015 pela 2a
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, na apelação no
0003160-39.2010.8.26.0210: “Deveras, no caso de receptação dolosa, a
presença do elemento subjetivo ciência da origem ilícita do bem pode derivar
'de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo,
do modus operandi' do agente, porquanto 'não há como aferir-se o dolo de maneira
direta ou positiva' (TACRIM-SP, RJDTACrim 35/286, rel. José Habice. Na mesma
linha, TACRIM-SP RJTACrim 30/63, rel. Barbosa de Almeida, apud Alberto Silva
Franco e outros, Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2,
Parte Especial, 7a edição, pág. 2.960). Vale dizer, admite-se que o conhecimento,
por parte do agente, da procedência espúria do bem venha a ser demonstrado por
indícios (cfr. Jurisprudência mencionada por JULIO FABRINI MIRABETE, Código
Penal Interpretado, Atlas, 5a edição, págs. 1670/1671).
No mesmo sentido:
“É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em
se cuidando do crime descrito no art. 180, 'caput', do Código Penal, a prova é sutil
e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a
jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse
injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente
possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que
recebe bens de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a
respeito do fato” (Ap. no 0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Sérgio Coelho, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527104-24.2019.8.26.0228 -Voto no 2128
8
em 10.11.2011).
“A prova da ciência sobre a origem ilícita é difícil, não
se pode penetrar no foro íntimo do agente para aferição do dolo. Tal prova deve ser
deduzida de conjecturas ou circunstâncias externas. Para o Juiz Nogueira Filho, 'a
prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação pode
extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a
infração' (JUTACRIM 96:240) [...]. Portanto, sendo o delito em exame, a exemplo
do furto, cometido sem a presença de testemunhas, com notória dificuldade para
sua comprovação, não se pode exigir prova robusta e deve ser dado valor aos
indícios, desde que convergentes e concorrentes” (Ap. Crim. no
993.07.116970-6, 7a Câmara Dir. Criminal B, Rel. Cláudio Emanuel
Graziotto, j. 22.10.2009).
Quanto à tese de desclassificação da conduta para
receptação culposa, verifica-se que é incompatível com o contexto existente
nos autos, pois o acusado, ao não possuir nenhuma nota fiscal ou informação
sobre o vendedor, só fez confirmar o seu dolo e sua ciência da origem ilícita
do bem. Note-se que o réu admitiu que o vendedor afirmou que não tinha os
documentos da motocicleta e mesmo assim aceitou comprá-la.
Caso não tivesse tal ciência e houvesse procedido
apenas culposamente, não teria aceitado comprar o veículo sem nota fiscal e
sem maiores informações sobre o vendedor.
Nada há, enfim, que, uma vez reconhecida a
receptação, permita conceber que o réu tenha agido com mera culpa na posse
do bem produto de crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527104-24.2019.8.26.0228 -Voto no 2128
9
Não se trata de hipótese em que efetivamente
demonstrada a existência de um negócio com aparência de legalidade, mas
com a possibilidade de que presumisse que a coisa era de origem ilícita
(situação que seria de receptação culposa, na forma do parágrafo 3o do art.
180 do Código Penal). Aqui, diferentemente, não houve comprovação real de
qualquer negociação com alguma feição de licitude (havendo somente o
alegado a respeito pelo acusado), sendo que o que se tem, no caso concreto, é
apenas a circunstância de estar o réu dirigindo um veículo objeto de crime,
sem qualquer explicação plausível sobre sua procedência, pois, como visto,
não apresentou documentos ou justificativas verossímeis.
Portanto, é evidente que o apelante sabia se tratar de
bem de origem ilícita, mesmo porque sua situação não se compara com a de
alguém que por mero descuido culpável por culpa, enfim adquire coisa
que poderia presumir ser ilicitamente obtida.
Em suma, não há que se falar em absolvição, muito
menos em desclassificação, e mostrava-se, mesmo, necessária a condenação
do apelante.
Observo que o recorrente não se insurgiu contra a
dosimetria da pena, o que torna despicienda a apreciação desta matéria.
Com relação ao regime fixado, observa-se que, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527104-24.2019.8.26.0228 -Voto no 2128
10
hipótese vertente, existe periculosidade social, pois, o réu, já possuidor de
personalidade voltada para a prática de delitos patrimoniais, não hesitou em
subtrair novamente. Note-se que o réu é reincidente por crime anterior grave
(tráfico de entorpecentes). Assim, o regime inicial semiaberto, foi
corretamente fixado, inclusive sendo benevolente ao réu, estando em
observância ao disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal, sendo descabida
a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, dada a
expressa vedação contida no artigo 44, inciso II, do referido Diploma Legal,
já que o réu é reincidente, de modo que a substituição seria insuficiente para a
prevenção ou reprovação do crime.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença guerreada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora